Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ARTS. 115, 272, §2o, E 330, INCISO II, TODOS DO CPC/15, BEM COMO DO ART. 7o, II, DA LEI No 12.016/09). INEXIGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação da tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, qual seja, a formação de litisconsórcio passivo unitário (art. 115 do CPC/15).
2. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. Apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ente público. Precedentes do c. STJ.
4. Inexiste violação ao disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/09, pois, uma vez ausente no polo passivo da demanda qualquer autoridade vinculada ao Distrito Federal, prescindível a notificação da d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
5. Admitido pelo próprio Autor que foi devidamente notificado para prestar informações no mandado de segurança, mas que permaneceu inerte, inviável reconhecer qualquer ofensa ao art. 272, §2o, do CPC/15, que diz respeito aos requisitos da intimação das partes.
6. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente.